Tribunal: TJSP
Processo: 1091611-52.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, para o fim de ser julgada parcialmente procedente a ação revisional por ela ajuizada contra o embargante – segundos embargos opostos pelo embargante, após a rejeição dos primeiros – mais uma vez, inexistiu contradição na decisão colegiada – pretensão à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, para o fim de ser julgada parcialmente procedente a ação revisional por ela ajuizada contra o embargante – segundos embargos opostos pelo embargante, após a rejeição dos primeiros – mais uma vez, inexistiu contradição na decisão colegiada – pretensão à reapreciação do mérito do recurso – recurso que, em verdade, nada trouxe de novo em relação aos primeiros embargos, devendo, portanto, ser considerado como manifestamente protelatório, com imposição da penalidade processual prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC – embargos rejeitados, com aplicação de multa no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1091611-52.2016.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado MARIA JOSÉ BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos, com imposição de multa ao embargante, V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091611-52.2016.8.26.0100/50002 - Voto 25146
2
VOTO No: 25146
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1091611-52.2016.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: DR. ANDERSON CORTEZ MENDES
EMBARGANTE: BANCO ITAÚ S.A.
EMBARGADA: MARIA JOSÉ BORGES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargada, para o fim de ser julgada parcialmente
procedente a ação revisional por ela ajuizada contra o embargante
segundos embargos opostos pelo embargante, após a rejeição
dos primeiros mais uma vez, inexistiu contradição na decisão
colegiada pretensão à reapreciação do mérito do recurso
recurso que, em verdade, nada trouxe de novo em relação aos
primeiros embargos, devendo, portanto, ser considerado como
manifestamente protelatório, com imposição da penalidade
processual prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC embargos
rejeitados, com aplicação de multa no percentual de 2% sobre o
valor atualizado da causa.
Vistos.
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos em
relação ao acórdão (fls. 335/344) pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial
provimento ao recurso interposto pela embargada, para o fim de ser julgada
parcialmente procedente a ação revisional por ela ajuizada contra o embargante.
Após o julgamento dos embargos de declaração opostos de
lado a lado pelas partes, o apelado opôs novos embargos, sob a alegação de que a
turma julgadora permaneceu incorrendo em contradição. Sustentou que o acórdão
recorrido afastou a cobrança de comissão de permanência, porém, não houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091611-52.2016.8.26.0100/50002 - Voto 25146
3
cobrança desse encargo no contrato objeto de revisão, dada a sua não previsão no
instrumento, como reconhecido pelo i. magistrado de 1o grau.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os presentes embargos devem ser conhecidos e rejeitados.
Não houve qualquer contradição no acórdão proferido na
apelação.
Os fundamentos são os mesmos consignados no acórdão dos
primeiros embargos de declaração:
“O recurso em referência tem por objetivo complementar ou
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda
corrigir erros materiais, conforme disposto no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. É possível conferir-se efeito modificativo
ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da
correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre
quando os argumentos da decisão, se inconsistentes, não
possibilitam a compreensão do resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão não padece da
contradição propalada pela instituição financeira.
A contradição passível de ser sanada pela via dos embargos
declaratórios é aquela havida entre partes do próprio acórdão, não
a supostamente existente entre seus fundamentos e as razões
recursais.
Diga-se, por oportuno, que é descabido pretender-se o
revolvimento da motivação do julgado a fim de especificar sua
incompatibilidade com a tese defendida pelo embargante.
O resultado do julgamento não agradou a instituição
financeira embargante que busca vê-lo modificado, em que pese não
ter colhido prejuízo por conta do resultado do julgamento.
Nos termos do que constou no acórdão recorrido 'a comissão
de permanência não pode ser cobrada, ainda que de forma não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091611-52.2016.8.26.0100/50002 - Voto 25146
4
cumulativa, uma vez que não prevista a cobrança desse encargo no
instrumento contratual padrão trazido pela instituição financeira a
fls. 162 e segs. Especificamente, constou da cláusula oito do
contrato a previsão de cobrança, em caso de inadimplência, de juros
remuneratórios, moratórios e de multa. Só tais encargos podem ser
exigidos'.
O simples fato de no contrato celebrado entre as partes não
constar expressamente a possibilidade de cobrança de comissão de
permanência, por si só, não significa que ela não tenha sido
cobrada. Outrossim, da leitura das faturas do cartão de crédito da
autora juntadas aos autos (fls. 37/76) não é possível inferir se houve
ou não cobrança de comissão de permanência.
Logo, a observação que constou no acórdão acerca da
impossibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada
com
outros
encargos moratórios
deve
ser mantida,
não
caracterizando contradição como ficou acima exposto, tampouco
acarretou qualquer ônus à instituição financeira”.
O embargante tenta fazer prevalecer a tese que brandiu, a
despeito de a suposta contradição ter sido esclarecida quando do julgamento dos
primeiros embargos, nos termos acima delineados.
Com a devida vênia, o que o embargante pretende é eternizar a
discussão. Se não pretende, age como se pretendesse.
As alegações ora deduzidas, mais uma vez, refletem pura e
simplesmente a insurgência externada contra os fundamentos que alicerçaram os
acórdãos proferidos na apelação e nos primeiros embargos.
Em outras palavras, a pretensão é de alteração dos julgados,
por discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para
modificação do julgado, o embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos
embargos de declaração.
Em suma, tem-se que o acórdão embargado analisou
convenientemente as matérias levadas ao conhecimento da turma julgadora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091611-52.2016.8.26.0100/50002 - Voto 25146
5
inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
Considerado que os presentes embargos, em verdade, nada
trouxeram de novo em relação aos primeiros, como explicado acima, o recurso deve
ser considerado como meramente protelatório, com imposição de multa ao
embargante. A censura pecuniária é fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa,
com fulcro no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos, com imposição de
multa ao embargante.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator